Tribunal: TJSP
Processo: 1006817-03.2014.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000108651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006817-03.2014.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SOCIEDADE
BENEFICENTE
ISRAELITA
BRASILEIRA
HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN, é apelado JOSE MARIO RODRIGUES DE LIRA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006817-03.2014.8.26.0704
2
APELAÇÃO No 1006817-03.2014.8.26.0704
COMARCA DE SÃO PAULO 1a Vara Cível Foro Regional Butantã
APELANTE: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA

HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
APELADO: JOSÉ MARIO RODRIGUES DE LIRA
V O T O No 39867
Cobrança de serviços médico-hospitalares. Dívida
líquida e certa constante de instrumento particular.
Prescrição quinquenal. Aplicação do artigo 206, § 5o,
inciso I, do Código Civil. Sentença de improcedência
mantida. Apelo improvido.
1. Cuidam os autos de ação de cobrança de
despesas médico-hospitalares julgada improcedente na forma do art. 487,
II, CPC, porque reconhecida a prescrição quinquenal (art. 206, § 5o, I,
CCivil/02). Apela o autor defendendo, em suma, que o prazo prescricional
para a dedução da pretensão apontada no feito é decenal, com base no
art. 205 do CCivil. Preparo regular. Contrarrazões oferecidas pela
Defensoria Pública na condição de curador especial do réu, que foi citado
por edital
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O recurso não merece guarida, “data venia”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006817-03.2014.8.26.0704
3
Houve mesmo a prescrição. A hipótese, de
prestação de serviços médico-hospitalares, traduz dívida líquida e certa,
aferível de modo meramente aritmético pelo credor e que, portanto,
enquadra-se no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Prazo quinquenal, já
decorrido por ocasião da propositura da demanda.
Sem embargo, dos julgamentos colacionados no
apelo pelo recorrente, cioso é notar que esta mesma Corte possui outra
corrente que se firma na tese da prescrição quinquenal para hipóteses
como a dos autos, à qual este Relator também se filia. Confiram-se, por
exemplo, os seguintes julgados:
Nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, é de cinco
anos o prazo prescricional para a cobrança de despesas
hospitalares - Apelação desprovida.
(Apelação no 1006370-57.2014.8.26.0011 30a Câm. Rel. Des.
Lino Machado j. 11/03/2015).
APELAÇÃO
AÇÃO
MONITÓRIA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
HOSPITALARES
Ilegitimidade
passiva
não
configurada Impossibilidade do instituto de chamamento ao
processo Falta de fundamento legal Prescrição Inocorrência
Prazo quinquenal Art. 206, § 5o, I do Código Civil - Validade do
Termo de compromisso Ausência de vícios Incontroversa a
prestação dos serviços cobrados Recurso improvido.
(Apelação no 0101245-15.2009.8.26.0010 26a Câm. Rel. Des.
Mário Chiuvite j. 25.02.2015)
Prestação de serviços. Cobrança. Despesas médico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006817-03.2014.8.26.0704
4
hospitalares. Prescrição. Prazo de 5 anos aplicável na espécie
(art.
206,
§
5o,
I,
do
CPC).
Precedente
do
STJ.
Reconhecimento da prescrição. Sentença reformada. Inversão
dos ônus da sucumbência. Apelo a que se dá provimento.
(Apelação no 0012946-41.2013.8.26.0004 Relator Des. Pereira
Calças, 29a Câm. j. 08.04.15)
Desta forma, tendo decorrido mais de cinco anos
entre a data do surgimento do direito creditório e a do ajuizamento da
ação, confirma-se a prescrição identificada, mantendo-se, por isso, a r.
sentença da lavra da MM.a Juíza de Direito Mônica de Cassia /Thomaz
Perez Reis Lobo.
Em razão do disposto no art. 85, § 11, CPC, os
honorários advocatícios de sucumbência ficam majorados para 15%
sobre o valor da causa.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator